Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).

2. No caso, não estão presentes os referidos requisitos. Não há nos autos de origem elementos de prova suficientes a amparar as declarações do agravante, no que tange à quitação do financiamento e à venda da motocicleta, o que afasta a probabilidade do direito. Ademais, a inércia do agravante em regularizar a propriedade do veículo – quase 10 anos – afasta a procedência de qualquer afirmação relacionada à urgência da providência jurisdicional.

3. Recurso conhecido e desprovido.